Tribunal: TJES
Processo: 5001396-83.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-83.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JUBIRA SILVIO PICOLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001396-83.2023.8.08.0013

RECORRENTES:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO:
JUBIRA SILVIO PICOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAD
OS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11000206. Contrarrazões no Id. 11000210, estando o Recorrido atuando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
11000206
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.
11000205
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar as requeridas a restituir ao autor a quantia de R$2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), solidariamente, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso do referido valor. Condeno-as, ainda, a pagarem ao demandante, solidariamente, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado.”

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
sob argumento de que
o autor adquiriu um ar condicionado no site do Mercado Livre e foi instruído pelo site a combinar a entrega com o vendedor. No dia seguinte, o autor comprou mais 02 ares-condicionados e pagou via Pix pelo Mercado Pago (2ª ré). Contudo, os produtos não foram entregues, tendo o autor recebido o reembolso referente à primeira compra. Todavia, o Mercado Pago não devolveu o valor das duas compras, pois o dinheiro não estava mais disponível na conta da outra parte. Requereu dano material de R$ 2.255,00 e dano moral de R$ 10.000,00.

Os Recorrentes em suas razões recursais
pleiteiam
a reforma da r. sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porque a compra realizada dentro da plataforma foi
cancelada e estornada. Já a segunda compra foi uma negociação direta com o vendedor e fora da plataforma. No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alegam as recorrentes ausência de responsabilidade no caso em tela, pois
a compra foi realizada em negociação direta com o vendedor,
todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

As requeridas oferecem serviço de anúncio de vendas e atuam intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali, o vendedor recebe o dinheiro. Além disso, o Mercado Pago (2º réu), banco digital do Mercado Livre, é quem
processa os valores de vendas e compras.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pelas requeridas é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam
à frente
para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que as requeridas ofertam esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

Quanto à questão de que a segunda compra foi combinada com o vendedor no “chat” do Mercado Livre, é de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional.

A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade.

Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou as corrés a restituir R$
2.255,00
a título de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou
frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos
,
o que caracteriza
dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)